Tribunal: STF
Processo: Inq 889
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - ATUAÇÃO DE OFICIO. Ainda que cessada a
competência  do  órgão  para  julgar   a  ação  penal,  constatada  a
incidencia  da prescrição da pretensão punitiva do Estado, impõe-se a
concessão de habeas-corpus de oficio - artigo 654, par. 2., do Código
de Processo Penal e 193, inciso II, do  Regimento Interno  do Supremo
Tribunal Federal.